Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730289-94.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO FERREIRA PASSOS, RAFAEL LUCIANO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO CAIO FERREIRA PASSOS e RAFAEL LUCIANO FERREIRA foram condenados por tráfico de drogas. Ambos os réus interpuseram apelação. As razões de CAIO FERREIRA PASSOS foram apresentadas no ID 58029185 e as contrarrazões do Ministério Público no ID 58029192. A defesa técnica do réu RAFAEL LUCIANO FERREIRA postulou a apresentação das razões recursais na 2a Instância, mas não atendeu à intimação promovida por meio do Diário de Justiça Eletrônico, disponibilizado no dia 18/04/2024, conforme certidão de ID 58562802. Na petição de ID 58558828, a defesa de RAFAEL requer a devolução do prazo para apresentar as razões recursais, ao argumento de que a intimação não foi publicada no nome do advogado principal, Dr. Eduardo Santiago da Silva, OAB/DF 59784-A. Em consulta ao DJE de 18/04/2024, verifica-se que a intimação foi realizada corretamente em nome do Dr. ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ, OAB/DF 66.025, tendo em vista o substabelecimento sem reserva de poderes de ID 58029038 apresentado pelo Dr. Eduardo Santiago da Silva. De toda forma, em homenagem ao princípio da ampla defesa, REITERE-SE a intimação da defesa técnica do réu RAFAEL LUCIANO FERREIRA, para fins de oferecer as devidas razões de apelação. Prazo: 8 (oito) dias, nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal. Em caso de inércia, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, abra-se vista à Promotoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 8 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR